Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704810-19.2021.8.07.0018 RECORRENTES: EDILEUZA BERNARDES DE FREITAS, MANOEL GOMES DE SOUZA, FLORISMAR GOMES DA SILVA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. TERRACAP. ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. DIREITO DE POSSE NÃO CONFIGURADO. RECURSO DOS OPOSTOS AUTORES CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DOS OPOSTOS REÚS CONHECIDO. APELOS DESPROVIDOS. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. 2. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Mostra-se presente o interesse processual quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada. 3. O mero requerimento administrativo para regularização de ocupação da área, lastreado em possível evento futuro e incerto, não é fator impediente à retomada do terreno pela TERRACAP, seu legítimo proprietário. 4. Considerando a natureza pública do imóvel, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público, ainda que à luz de alegada boa-fé. 5. Se os opostos não individualizaram as acessões e benfeitorias e deixaram de apresentar a descrição pormenorizada, de modo a permitir à atribuição de valor ou até mesmo sua mensuração por prova técnica, não procede, igualmente, o direito à retenção. 6. RECURSO DOS OPOSTOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS OPOSTOS CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 1.196 e 1.219, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o possuidor de boa-fé tem direito ao ressarcimento das benfeitorias, especialmente por tratar-se de detentores da área desde 2019, sem oposição da Administração Pública. Acrescenta que a área em debate não possuía destinação pública específica, considerada um imóvel dominial, que pode ser utilizado para diversas finalidades. Assevera que o próprio relator da decisão impugnada considerou que os ocupantes residiam no local de boa-fé, restando evidente que os recorrentes devem ser considerados possuidores, pois ocupam a área de boa-fé há mais de 15(quinze) anos, sem oposição, o terreno é bem dominial e ali edificaram benfeitorias úteis e necessárias para empregar função social à propriedade. Defende não restar dúvida de que as benfeitorias devem ser indenizadas, sob pena de enriquecimento ilícito da TERRACAP e o processo de individualização e de apuração dos valores pode ser efetuado na fase de cumprimento de sentença, sem qualquer prejuízo à concessão do direito vindicado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.196 e 1.219, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE FAIXA DE RODOVIA. DIRIETO À REGULARIZAÇÃO DA POSSE E À REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ... 2. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que o particular não pode ser considerado possuidor de área pública, mas mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias, sendo irrelevante falar em posse de boa ou má-fé. ... 5. Agravo desprovido. (AgInt no REsp n. 2.043.358/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. FAIXA DE RODOVIA. MERA DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ... IV - No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Superior, que expressamente consignou "não ser cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (STJ, REsp n. 1.183.266/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 18/5/2011). V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.951.542/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023